Tribunal: TJMT
Processo: 1088336-40.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088336-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), LUAN CHRIST RODRIGUES - CPF: 027.140.670-42 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR UNEMAT. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. DIREITO RECONHECIDO. BIS IN IDEM. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferenças salariais de férias e terço constitucional (45 dias) para os períodos de 2019, 2020, 2022 e 2023. O juízo de origem reconheceu o direito do professor contratado temporariamente a 45 dias de férias e ao terço constitucional integral, com base na LC nº 50/1998 e no IRDR Tema 4/TJMT, condenando a UNEMAT ao pagamento da diferença do adicional de 1/3, mas a Recorrente alega ausência de direito adquirido a 45 dias em contratos inferiores a 12 meses, legalidade do desconto "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" e necessidade de compensação integral dos valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir a extensão do direito do professor contratado temporariamente da UNEMAT ao pagamento das férias e do adicional de 1/3 (base 45 dias), bem como a legalidade dos descontos efetuados pela Administração e a possibilidade de compensação dos valores já adimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do docente da UNEMAT, inclusive o contratado temporariamente, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais e ao respectivo terço constitucional é incontestável, estando assegurado pela Lei Complementar Estadual n.º 534/2014 e consolidado pelo IRDR Tema 4/TJMT, sendo o pagamento proporcional nos contratos temporários inferiores a 12 meses.

4. Tendo o Recorrido recebido o subsídio mensal integral nos meses de recesso/férias coletivas e, ainda, a indenização proporcional dos 45 dias ao final do contrato, a condenação ao pagamento do valor principal das "férias" novamente configura manifesto
bis in idem
e enriquecimento sem causa, devendo ser afastada.

5. Em relação aos descontos sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS", sua manutenção na rescisão é lícita, pois visa compensar os dias de recesso usufruídos antecipadamente, mas cujo período aquisitivo não foi integralmente cumprido, conforme precedentes desta Turma Recursal. Contudo, em relação ao adicional de 1/3 sobre 45 dias, a condenação deve ser mantida, porém, o cálculo deve excluir os valores já comprovadamente pagos pela Administração a título de "ADICIONAL DE FÉRIAS" ou rubrica similar nos períodos questionados, sob pena de inaceitável enriquecimento sem causa do servidor, em respeito aos princípios da legalidade e da vedação ao locupletamento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a compensação integral de todos os valores já pagos a título de adicional de férias.

Tese de julgamento:

1.

O professor contratado temporariamente pela UNEMAT tem direito ao terço constitucional de férias calculado sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, proporcionalmente ao tempo de serviço, conforme a LC nº 534/2014 e o entendimento consolidado no IRDR Tema 4/TJMT.

2.

A condenação do Ente Público ao pagamento do principal das férias, quando o servidor temporário já recebeu a remuneração (subsídio) mensal integral no período de gozo do recesso/férias coletivas ou indenização proporcional ao fim do contrato, configura
bis in idem
e enriquecimento ilícito, devendo ser afastada.

3.

Em caso de condenação ao pagamento de diferenças do adicional de 1/3 de férias, é imperativa a compensação dos valores já comprovadamente pagos pela Administração sob a mesma rubrica, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do servidor e a violação aos princípios da legalidade e da vedação ao locupletamento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual/MT nº 50/1998; LC Estadual/MT nº 320/2008, art. 44-A (incluído pela LC nº 534/2014); Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, IRDR Tema 4.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
F
UNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial.

O Recorrido,
Luan Christ Rodrigues
, ajuizou a
Ação de Cobrança de Diferenças Salariais (Férias e 1/3 de Férias)
buscando a condenação da UNEMAT ao pagamento da diferença de férias acrescidas do terço constitucional, calculadas sobre 45 (quarenta e cinco) dias, para os períodos de 2019, 2020, 2022 e 2023.

A sentença de origem reconheceu a
prescrição quinquenal
para as parcelas anteriores a
16/12/2019
e, no mérito, com fundamento na Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 e no
IRDR Tema 4/TJMT
, condenou a Recorrente ao pagamento da
diferença do adicional de 1/3 no valor correspondente a 45 dias
(ou seja, a diferença dos 15 dias não pagos), de 2019 até dezembro de 2023.

A Recorrente (UNEMAT) interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a ausência de direito adquirido à integralidade das férias nos contratos inferiores a 12 meses, a
legalidade do desconto
sob a rubrica
"DESC. FÉRIAS COLETIVAS"
como mero ajuste contábil para compensar o gozo antecipado de 15 dias de recesso escolar, e a necessidade de
compensação integral
de valores já pagos para evitar enriquecimento ilícito.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença em sua totalidade. Argumenta que o direito a 45 dias e ao terço constitucional é assegurado pela LC 534/2014 e pelo IRDR Tema 4/TJMT, sendo devido proporcionalmente, e que o desconto da rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" é indevido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025